Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711317-27.2024.8.07.0006 RECORRENTE: KARINE GOMES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 593, INCISO III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSENTE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM SUBSTRATO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. DIA-MULTA. REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 14 da Lei n. 10.826/03. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2) (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados contraria a prova dos autos; e (iv) aferir se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do homicídio, além da agravante prevista no art. 65, III, “c”, do CP e o valor da prestação pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica restrito aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas. 4) Não sendo possível extrair da manifestação do Parquet qualquer conotação maliciosa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados, e não tendo o silêncio do acusado sido determinante para a comprovação do homicídio e suas qualificadoras (demonstrados por outras provas, inclusive a confissão espontânea), não há falar em nulidade por violação ao direito ao silêncio. 5) Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP. 6) A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, sem o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 7) É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente. 8) A prática do homicídio com uso de arma de fogo em via pública, com diversos disparos, expondo terceiros a risco, enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime. 9) A orfandade de criança de tenra idade é consequência extremamente grave do crime de homicídio, justificando a exasperação da pena-base. 10) Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável. 11) Não demonstrada satisfatoriamente a capacidade financeira da ré de suportar o pagamento do dia-multa no valor de 1/3 do salário-mínimo, há de se reduzir para o mínimo legal. IV. DISPOSITIVO 12) Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo que o Ministério Público, em plenário do Júri, utilizou-se reiteradamente do silêncio da insurgente para desqualificar sua tese defensiva. Pleiteia a declaração de nulidade absoluta, ao argumento de que houve exploração do silêncio como estratégia de ataque à defesa, sugerindo ardil e mentira; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sustentando que a decisão é manifestamente contrária às provas ao manter a condenação com base nas qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; c) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “c”, ambos do Código Penal, afirmando que seria genérica e desprovida de suporte fático a majoração da pena em quatro anos acima do mínimo legal, sob o fundamento de que os disparos em via pública teriam colocado terceiros em risco, bem como seria consequência natural do crime de homicídio a orfandade da vítima. Aponta, ainda, que é indevido o afastamento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP, sob o argumento de que seria incompatível com a qualificadora reconhecida. Pede, sem apontar dispositivo legal federal violado, a soltura da recorrente, para que ela possa aguardar em liberdade o desfecho processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 478, inciso II, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme entendimento consolidado nesta Corte” (AREsp n. 2.773.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, “Quanto à pretensão de decote das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, esta "Corte Superior já firmou o entendimento de que não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos" (HC n. 344.183/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)” (AgRg no AREsp n. 2.403.566/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “c”, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à orfandade da filha da vítima, a Corte Superior perfilha o seguinte entendimento: “No ponto, salienta-se que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos” (AgRg no AREsp n. 2.952.722/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025), de forma que o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido para aguardar o desfecho processual em liberdade, o recurso não deve seguir, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015